Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-49.2016.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001382-49.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Concussão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIONEY PINTO DE MATOS (APELANTE), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), EBERSON GODOFREDO - CPF: 006.743.411-80 (APELANTE), EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS - CPF: 692.795.002-87 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; DIVERGINDO O VOGAL APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIONEY PINTO DE MATOS, EBERSON GODOFREDO, EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO (ART. 288, C/C ART. 316, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DECOTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE – CRIME CONTINUADO – ART. 71 DO CP – AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO PARA OS RÉUS EDCARLOS E EBERSON – ACUSADOS REINCIDENTES – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ACUSADO SIONEY ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de concussão e associação criminosa ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras das vítimas,
as quais narraram com riqueza de detalhes como se deram os fatos.

O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se o crime de concussão de crime funcional, necessariamente praticado com violação de dever para com a Administração Pública, e levando-se em conta as penas privativas de liberdade superiores a um ano, encontram-se presentes os elementos objetivo e subjetivo para a perda do cargo, prevista no art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu (AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001382-49.2016.8.11.0078

APELANTE: SIONEY PINTO DE MATOS, EBERSON GODOFREDO, EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, SIONEY PINTO DE MATOS e EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos de ação penal nº 1382-49.2016.811.0078, Código 92277, que jugando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do Código Penal; e à pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de concussão, previsto no art. 316, do Código Penal (cinco vítimas – concurso material, na forma do art. 69, do CP); o recorrente SIONEY PINTO DE MATOS à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do Código Penal; e à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de concussão, previsto no art. 316, do Código Penal (cinco vítimas – concurso material, na forma do art. 69, do CP); e o recorrente EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do Código Penal; e à pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 985 (novecentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de concussão, previsto no art. 316, do Código Penal (cinco vítimas – concurso material, na forma do art. 69, do CP). Para todos os réus fora estabelecido o regime inicial fechado e para os recorrentes SIONEY e EBERSON fora decretado, ainda, a perda do cargo/função pública, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal. (Sentença – Id. 32874998/32875453).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA pugna pela absolvição do acusado dos crimes de concussão e associação criminosa por insuficiência de provas, ao argumento de que as vítimas em nenhum momento mencionam a participação do acusado nos delitos. Assevera, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas
Francis Leno Rissini Kampmann
e
Acenildo de Souza Silva
não podem ser considerados como meio prova, eis que os mesmos não foram compromissados pelo Juízo para dizer a verdade, sendo meros informantes.

Em caráter subsidiário, requer o afastamento da pena de perda do cargo público; o decote do concurso material de delitos com o consequente reconhecimento do concurso formal; a readequação da pena-base, eis que fixada de maneira desproporcional; a readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência, bem como a fixação de regime prisional mais brando (Id. 32877546/32877548).

Já a defesa de SIONEY PINTO DE MATOS busca a absolvição dos crimes de concussão e associação criminosa por insuficiência de provas da materialidade e da autoria delitiva. Assevera, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas
Sandra
e
Robert
não podem ser considerados como meio prova, eis que os mesmos não foram compromissados pelo Juízo para dizer a verdade, sendo meros informantes.

Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de perda do cargo público; o decote do concurso material de delitos com o consequente reconhecimento do concurso formal; a readequação da pena-base, eis que fixada de maneira desproporcional, bem como a fixação de regime prisional mais brando (Id. 32878467/32878469).

Por fim, a defesa de EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS também requer a absolvição do réu por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva ou a readequação da pena para o mínimo legal (Id. 32881983/32881984).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 32881988/32881992).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos das defesas (Id. 40478992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIONEY PINTO DE MATOS, EBERSON GODOFREDO, EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, porque presentes todos os pressupostos do juízo de admissibilidade.

Como relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, SIONEY PINTO DE MATOS e EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos de ação penal nº 1382-49.2016.811.0078, Código 92277, que jugando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes pela prática dos crimes de associação criminosa e concussão, previstos, respectivamente, no art. 288 e art. 316, do Código Penal (cinco vítimas – concurso material, art. 69 do CP).

Narra a denúncia:

“(...)Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, em dia e horários não precisados nos autos, mas certo que durante o ano de 2016, na 57ª CIRETRAN de Sapezal-MT, EBERSON GODOFREDO, SIONEY PINTO DE MATOS e EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, exigiram para si, direta ou indiretamente, em razão da função pública que exerciam os dois primeiros, vantagem indevida das vítimas Sandra Cristina Aquino, Francis Leno Rissini Kampmann, Gustavo Bresolin, Robert Rocha Todero e Acenildo de Souza Silva, para praticarem ato de ofício infringindo o dever funcional, qual seja, a devolução de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que havia sido recolhida pela Polícia Militar durante fiscalização de trânsito.

Fato 02

Consta do incluso inquérito policial que, durante o ano de 2016, nesta cidade de Sapezal-MT, em horários não precisados nos autos, EBERSON GODOFREDO, SIONEY PINTO DE MATOS e EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, associaram-se com o fim especifico de cometerem os crimes de concussão em face de pessoas que tiveram suas CNH’s recolhidas pela Polícia Militar durante fiscalização de trânsito e posteriormente encaminhadas para a 57ª CIRETRAN de Sapezal.

Conforrne restou apurado, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que servidores do CIRETRAN de Sapezal estavam cobrando propina para devolver as CNH's apreendidas durante fiscalização de trânsito. Consta que a Polícia Militar realizava a apreensão das CNH’s e posteriormente as encaminhava para a 57ª CIRETRAN, onde os servidores denunciados cobravam valores em dinheiro para devolvê-las a seus portadores.

Segundo narrado no Boletim de Ocorrências de fl. 04-IP, uma das vítimas teria sido o condutor de um veículo HB20, flagrado pela Polícia dirigindo embriagado no início do ano de 2016.

Durante investigação realizada pela polícia civil em conjunto com a corregedoria do DETRAN/MT, foi ouvida a vítima Sandra Cristina Aquino, esposa de Wanderson de Freitas Pereira, que fora flagrado dirigindo embriagado o veículo HB20, placas QBA5072, em janeiro do corrente ano. Consta que sua CNH e seu veículo foram apreendidos pela Polícia Militar e encaminhados para a CIRETRAN local.

Em razão de o veículo estar registrado em nome da Sra. Sandra, foi ela quem foi ate a CIRETRAN para retirar o veículo. Lá estando, foi informada por SIONEY que o veículo seria liberado mediante o pagamento de R$ 11,00 (onze reais) referente ao pagamento pela estadia no órgão. Entretanto, SIONEY afirrnou que liberaria a CNH de Wanderson apenas se a vítima pagasse o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mas como Sandra não tinha toda a quantia, acabou cobrando o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), que foi pago a SIONEY, que devolveu-lhe a CNH (fls. 11/ 12-IP).

No decorrer das investigações, outras vítimas dos denunciados foram surgindo. Francis Leno Rissini Kampmann também foi até a CIRETRAN para retirar sua CNH que havia sido apreendida pela Polícia Militar por ter sido flagrado dirigindo embriagado. Ao chegar ao órgão de trânsito, foi atendido por SIONEY que encaminhou-o para a sala de EBERSON, que exigiu o valor de R$ 1000,00 (um mil reais) para devolver sua CNH. Francis não concordou em pagar o valor, então EBERSON disse para a vítima “não comentar com nmguém, e se comentasse ele iria lançar no sistema para o declarante perder a CNH e aí ficaria pior” (fls. 17/ 18-IP). A CNH dessa vítima foi encontrada na gaveta da mesa onde trabalhava EBERSON, conforme certidão de fl. 21-IP.

Outra vítima dos denunciados foi Gustavo Bresolin, que também teve sua CNH apreendida pela Polícia Militar por dirigir embriagado no mês de maio de 2016. Gustavo afirmou que solicitou a um amigo que fosse até a CIRETRAN para ver qual o procedimento para reaver sua CNH. Na CIRETRAN, o servidor do órgão cobrou o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para lhe devolver a CNH e justificou o valor expressivo cobrado dizendo que deveria ser dividido para três pessoas. A vítima não soube esclarecer se eram somente servidores ou se era para dois servidores e um intermediário. (fls. 29/30-IP).

Robert Rocha Todero também teve sua motocicleta e sua CNH apreendida no ano 2015, tendo posteriormente ido até a CIRETRAN para reavê-los. Em conversa com SIONEY, foi informado que bastava pagar as multas para retirar seu veículo, mas quanto a CNH não teria como retirá-la, mas o servidor disse que poderia dar um jeito. Questionado como deveria proceder, SIONEY disse que a vítima deveria deixar o valor de 1000,00 (um mil reais) no salao Vip Cabelereiros e teria sua CNH de volta.

Robert afirmou que entregou o dinheiro no local combinado, ou seja, no Salão de Beleza Vip Cabeleireiros, e somente vinte e cinco dias depois teve sua CNH devolvida. Em em razão da demora, voltou até a CIRETRAN e solicitou a devolução do valor pago, sendo que somente após essa cobrança SIONEY lhe devolveu sua CNH (fls. 33/36-IP).

Acenildo de Souza Silva declarou que teve sua CNH apreendida entre os meses de maio/junho de 2016 e foi até a CIRETRAN para ver qual o procedimento que deveria adotar para reavê-la. Chegando lá, conversou corn EBERSON que lhe informou que sua CNH já estaria perdida não tendo mais o que fazer.

Em seguida, EBERSON disse que poderia restituir a CNH para Acenildo, caso este lhe pagasse a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deveria ser deixada no estabelecimento Vip Cabelereiro, para EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, também denunciado. Eis trecho de suas declarações:

“Que perguntou como fazia para retirar a CNH e o Eberson disse que a CNH já estava perdida e não tinha como retirar, entao o declarante perguntou como faria para tirar outra, então ele disse que não tinha jeito; Que o declarante ficou um pouco quieto e quando o Eberson notou que o declarante estava desistindo, então o Eberson disse que tinha um outro jeito; Que perguntou que jeito era esse, então o Eberson disse ao declarante que, caso pagasse R$ 1.000,00 (um mil reais), teria sua CNH de volta; Que nesse momento o Eberson já falou para o declarante colocar R$ 1.000,00 (um mil reais) em um envelope e deixar o dinheiro no salão do Edcarlos que trabalna no Salão vip cabelereiro; Que conhece o Edcarlos pois jogam futebol juntos; Que então o Eberson disse que se deixasse o dinheiro numa terça feira, poderia passar na sexta feira para retirar a CNH direto na CIRETRAN; Que foi o próprio Eberson quem enlregou a CNH” (fls. 41/42- IF).

Consta que Acenildo entregou o envelope contendo a quantia combinada e posteriormente passou na CIRETRAN, tendo o próprio EBERSON lhe devolvido sua CNH. A CNH foi apresentada pela vítima durante sua oitiva na Delegacia de Polícia, momento em que foi apreendida pela Autoridade Policial (fls. 45/47-IP).

De acodo com a investigação, EDCARLOS participava do esquema montado pelos servidores, cabendo-lhe a tarefa de receber o dinheiro das vítimas em seu estabelecimento comercial (Salão Vip Cabelereiros) e repassá-lo para SIONEY e EBERSON. Além disso, em alguns casos, depois de realizado o pagamento, também devolvia as CNH’s que eram deixadas em seu Salão por SIONEY e EBERSON.

Por fim, cumpre ressaltar que durante auditoria realizada pela Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT, o corregedor Alexandre Servelhere de Rezende encontrou uma pasta amarela na gaveta da mesa ocupada por Eberson com dezenas de CNH’s encaminhadas pela Polícia Militar de Sapezal, todas soltas e sem qualquer documento de controle de devolução para usuários (fls. 39/40-IP). Essa desorganização reforça a tese de que as CNH‘s apreendidas ficavam a disposição dos servidores denunciados para devolvê-las aos usuários mediante o pagamento de propina (...)”
(Id. 32865022/32865023).

De proêmio, não há falar-se em desconsideração das oitivas dos ofendidos como meios de prova, pois, da análise do termo de comparecimento em audiência, datado de 13 de outubro de 2016, verifica-se que as cinco vítimas compareceram ao ato e, devidamente compromissadas a dizer a verdade, deram suas versões dos fatos (Id. 32871496).

Pelo fato dos três recorrentes pugnarem pela absolvição dos crimes de associação criminosa e concussão por insuficiência de provas, passo a analisar os pedidos de forma conjunta.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão às defesas quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (Id. 32865026), boletim de ocorrência (Id. 32865027), cópias de documentos da Polícia Militar (Id. 32865028/32865030), cópias de documentos localizados na gaveta da mesa do recorrente EBERSON GODOFREDO (Id. 32865036), cópias dos autos de infração lavrados pelo DETRAN/MT (Id. 32868951/32868952 e 32868959), auto de apreensão (Id. 32868960), certidão da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT (Id. 32868957), termo de reconhecimento de objeto (Id. 32868998) e relatório fotográfico (Id. 32869451).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais civis responsáveis pelas investigações.

Na Delegacia de Polícia, as vítimas
Sandra Cristina Aquino
(Id. 32865031),
Wanderson de Freitas Pereira
(Id. 32865033),
Francis Leno Rissini Kampmann
(Id. 32865035),
Gustavo Bresolin
(Id. 32868953),

Perante o Juízo, as vítimas
Francis
,
Sandra, Robert, Acelino
e
Gustavo
narram com riqueza de detalhes como se deram os fatos (Id. 32881994).

A vítima
Francis Lenon
afirmou que foi ao CIRETRAN local para retirar sua CNH que estava apreendida em virtude de apreensão policial por embriaguez ao volante.

Contudo, ao conversar com o servidor, ora acusado, EBERSON, este lhe informou que para restituir a CNH deveria ser pago o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e o ameaçou dizendo que caso não fosse pago o valor, sua CNH seria remetida para Cuiabá e, para restituí-la, deveria ir até Cuiabá para “
recorrer
”.

Já a vítima
Sandra
narrou que teve seu veículo apreendido, bem como a CNH de seu marido e, após procurar o DETRAN buscano a restituição do automóvel e da CNH, o réu SIONEY disse que poderia lhe dar “
uma mão
”.

Desta forma, ressaltou que o acusado cobrou a quantia de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) não sabendo o valor exato, mas afirmou ter certeza ser mais de R$ 2.000,00 para reaver a CNH do seu marido e também para rasgar os autos de infração de trânsito confeccionados no momento da apreensão.

Durante a tratativa, o réu SIONEY se comprometeu a retirar as multas de trânsito, com exceção da multa por embriaguez ao volante, justificando que como o marido da vítima
Sandra
respondia a processo criminal, tal fato impedia que o acusado rasgasse o auto de infração.

Também consta o depoimento prestado pela vítima
Robert
o qual asseverou que falou com o réu SIONEY, tendo este lhe cobrado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para devolver a sua carteira de habilitação, alegando que caso o valor não fosse pago a restituição somente se daria em Cuiabá após interposição de recurso administrativo.

Narrou, ainda, que foi orientado por SIONEY para que colocasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em um envelope e deixasse no salão VIP Cabeleireiros, estabelecimento de propriedade do acusado EDCARLOS à época.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Acelino
que relatou que o réu EBERSON lhe cobrou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que lhe fosse devolvida sua CNH. Destaca-se que as vítimas
Robert
e
Acelino
informaram que foram orientados por SIONEY e EBERSON a deixar o dinheiro no salão de cabeleireiro pertencente ao corréu EDCARLOS.

A vítima
Gustavo Besolin
afirmou que quando teve sua CNH apreendida conversou com um amigo, no caso o réu EDCARLOS, e este lhe disse que possuía um contato dentro do DETRAN e que poderia resolver sua situação.

O ofendido narrou que por problemas de saúde não conseguiu ir atrás da restituição da CNH, mas que EDCARLOS se comprometeu a ajudá-lo. Porém, este alegou que seria necessário o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), reassaltando que tal valor era necessário para a restituição da CNH e retirada das multas, sendo que a quantia seria dividida entre três pessoas.

Portanto, resta evidente que, embora a vítima
Gustavo
não tivesse conhecimento de quem eram os contados de EDCARLOS dentro do DETRAN, este atuava em conjunto com SIONEY e EBERSON, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas vítimas
Robert
,
Acelino
e
Gustavo
.

Assim, comprovada a participação de EDCARLOS na empreitada criminosa, pois o acusado intermediava o esquema ilícito e recebia os valores em seu estabelecimento comercial que posteriormente eram repassados aos demais membros do grupo.

Também perante o Juízo de piso, a testemunha
Anderson
, Policial Civil que atuou no caso, afirmou que as investigações levaram à conclusão de que a prática de cobrar valores para restituição de carteiras de habilitação e retirada de multas era comum, bem como ameaçar as vítimas dizendo que caso o valor não fosse pago, a restituição da CNH somente seria feita na cidade de Cuiabá, sendo que a vítima deveria interpor recurso administrativo para tanto.

A testemunha ressaltou que as vítimas apresentaram os documentos na Delegacia que foram restituídos após o pagamento dos valores cobrados pelos acusados (Id. 32881994).

Verifica-se, ainda, da certidão da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT, datada de 11 de julho de 2016, bem como das fotos acosatadas aos autos, que foram localizadas diversas CNH’s, autos de apreensão e autos de infração de trânsito em uma pasta amarela, sem qualquer organização ou identificação, dentro da gaveta da mesa do acusado EBERSON (Id. 32868957).

Interrogados na Delegacia de Polícia, os acusados SIONEY PINTO DE MATOS e EBERSON GODOFREDO permaneceram em silêncio (Id. 32869453).

Já o acusado EDCARLOS, quando ouvido pela autoridade policial, afirmou que conhecia os réus SIONEY e EBERSON e que de fato recebeu envelopes em seu estabelecimento comercial contendo dinheiro. Porém, asseverou que acreditava tratar-se de quantias para pagamento de taxas no DETRAN, vejamos:

“(...) Que conhece o Eberson e o Sioney, pois estes são clientes do depoente no salão de cabeleireiro em que trabalha; Que num determinado clia o Eberson e Sioney, que sempre estavam juntos, combinaram com o declarante de que algumas pessoas iriam deixar uns envelopes no salão de cabeleireiro;
Que o declarante sabia que eram envelopes com dinheiro, mas não sabia a quantidade e do que se tratava pois imaginava que era para pagar taxas; Que as pessoas deixavam os envelopes com dinheiro e não especificavam se era para o Eberson ou para o Sioney; Que no final do expediente o Eberson ou o Sioney, ou ainda os dois juntos, passavam no salão para pegar os envelopes com dinheiro e neste ato deixavam uma habilitação informando que o titular dela iria passar e pegar a CNH
; Que o depoente estava estranhando este fato e então pediu para que eles pararem corn esta conduta pois achou estranho; Que depois que pediu para eles pararem, nunca mais levaram envelopes nem CNH; Que se lembra que este fato ocorreu por mais ou menos umas 04 (quatro) vezes:
QUE ressalta que o Eberson e o Sioney realizavam este procedimento juntos, ou seja, em parceria;
Que pelo volume do envelope, o depoente acredita que era sempre mais de R$ 1.000,00 (hum mil reais);
Que tem conhecimento, pois já ouviu dizer, que o Eberson e o Sioney também agilizavam Iiberações de veículos para pessoas que não eram proprietário; QUE para tudo eles davam um jeito
(...)”
(Grifei – Id. 32868953).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelos crimes de concussão e associação criminosa, pois tanto as vítimas como o corréu EDCARLOS, bem como os investigadores de Polícia Civil, foram convictos em seus depoimentos tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos das vítimas que não tenham qualquer motivo aparente para incriminar injustamente os acusados. A desconsideração desses relatos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
“embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento”
(HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017) (Grifei).

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados se associaram para prática dos delitos de concussão, razão pela qual se tem como acertada a decisão proferida pelo Juízo sentenciantes e como definida a inviabilidade de que sejam acatadas as pretensões defensivas de absolvição.

Dos pedidos de readequação da pena-base

Por conseguinte, as defesas de todos os recorrentes pugnam pela readequação das penas-bases aplicadas, eis que fixadas de maneira desproporcional e desarrazoável.

Transcrevo parte do
decisum
referente ao processo dosimétrico de pena:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena, em respeito ao sistema trifásico e escalonado, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA

FATO 1 – CONCUSSÃO – art. 316 do CP – VÍTIMA – SANDRA CRISTINA AQUINO

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, merece ser valorada, visto que restou comprovado que o acusado atuava de forma premeditada e organizada para lesar as vítimas.

No que se refere aos antecedentes, o réu os possui, contudo, a condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 90706 será valorada como reincidência, razão que reconheço, mas deixo de valorar.
Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado.
As circunstâncias são graves, visto que o acusado cometia os crimes dentro do órgão público, o que demonstra seu total desprezo pela função que lhe acometia frente à sociedade sapezalense.
Os motivos reprováveis são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime são graves, pois a conduta do réu maculou a imagem do órgão público a qual representa, acarretando o menosprezo da população frente às instituições.
Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Incide no caso a agravante da reincidência, visto que o acusado possui condenação com trânsito em julgado nos autos no executivo de código 90706, razão que AGRAVO a pena em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, mantendo a coerência do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, sendo que a 2ª fase na dosimetria deve ser agravada em quantidade igual ou superior à 1ª fase.

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que FIXO a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, FIXO a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

FATO 6 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – art. 288 do CP

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal.
No que se refere aos antecedentes, o réu os possui, contudo, a condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 90706 será valorada como reincidência, razão que reconheço, mas deixo de valorar
. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado.
As circunstâncias são graves, visto que o acusado em associação cometia os crimes fins da associação dentro do órgão público, criando a associação intrínseca como parte do procedimento do próprio órgão de trânsito.
Os motivos são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime são graves, pois a conduta do réu em associação maculou a imagem do órgão público a qual representa, acarretando o menosprezo da população frente às instituições
. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão.

Incide no caso a agravante da reincidência, visto que o acusado possui condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 90706, razão que AGRAVO a pena em 03 (três) meses e 10 dias, mantendo a coerência do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, sendo que a 2ª fase na dosimetria deve ser agravada em quantidade igual ou superior à 1ª fase.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, FIXO a pena intermediária em 01 (um) ano e 10(dez) meses de reclusão.

Não incidem causas de aumento e de diminuição da pena, portanto, mantenho a pena intermediária e a torno definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 69 DO CP – 06 FATOS

Dispõe o art. 69, do Código Penal:

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Diante do disposto no artigo legal supracitado, bem como já fundamentado na presente sentença, verifica-se que o instituto se amolda perfeitamente ao caso concreto, tendo em vista que o réu praticou seis crimes distintos, mediante seis condutas, devendo ser somadas as penas aplicadas pelos delitos de concussão e associação criminosa.

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de concussão e associação criminosa chegando à
PENA DEFINITIVA TOTAL de 29 (vinte e nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 985 (novecentos e oitenta e cinco) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal, frente a reincidência do acusado e o quantum da pena.

(...)

SIONEY PINTO DE MATOS

FATO 1 – CONCUSSÃO – art. 316 do CP – VÍTIMA - SANDRA CRISTINA AQUINO

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, merece ser valorada, visto que restou comprovado que o acusado atuava de forma premeditada e organizada para lesar as vítimas.
No que se refere aos antecedentes, em que pese as diversas ações penais que o réu é acusado, nenhuma delas é apta a ensejar a valoração dos antecedentes, nos termos da enunciado 444 da súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado.
As circunstâncias são graves, visto que o acusado cometia os crimes dentro do órgão público, o que demonstra seu total desprezo pela função que lhe acometia frente à sociedade sapezalense.
Os motivos reprováveis são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime são graves, pois a conduta do réu maculou a imagem do órgão público a qual representa, acarretando o menosprezo da população frente às instituições.
Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena base e a torno intermediária em 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, FIXO a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

(...)

FATO 6 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – art. 288 do CP

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes, em que pese as diversas ações penais que o réu é acusado, nenhuma delas é apta a ensejar a valoração dos antecedentes, nos termos da enunciado 444 da súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado.
As circunstâncias são graves, visto que o acusado em associação cometia os crimes fins da associação dentro do órgão público, criando a associação intrínseca como parte do procedimento do próprio órgão de trânsito.
Os motivos são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime são graves, pois a conduta do réu em associação maculou a imagem do órgão público a qual representa, acarretando o menosprezo da população frente às instituições.
Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena base e a torno intermediária em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não incidem causas de aumento e de diminuição da pena, portanto, mantenho a pena intermediária e a torno definitiva em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 69 DO CP – 06 FATOS

(...)

Diante do disposto no artigo legal supracitado, bem como já fundamentado na presente sentença, verifica-se que o instituto se amolda perfeitamente ao caso concreto, tendo em vista que o réu praticou seis crimes distintos, mediante seis condutas, devendo ser somadas as penas aplicadas pelos delitos de concussão e associação criminosa.

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de concussão e associação criminosa chegando à
PENA DEFINITIVA TOTAL de 24 (vinte e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

(...)

EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

FATO 1 – CONCUSSÃO – art. 316 do CP – VÍTIMA – SANDRA CRISTINA AQUINO

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, merece ser valorada, visto que restou comprovado que o acusado atuava de forma premeditada e organizada para lesar as vítimas.

No que se refere aos antecedentes o réu possui, visto que há condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 41489, razão que reconheço, mas deixo de valorar por incidir na segunda fase, evitando o bis in idem.
Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias e os motivos são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime são graves, pois a conduta do réu maculou a imagem do órgão público, sendo que expunha “a venda” ao público em geral deveres de ofício de outros, acarretando o menosprezo da população frente às instituições.
Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Incide nesse caso a agravante da reincidência, pois o acusado Edcarlos ostenta condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 41489, razão que AGRAVO a pena em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, mantendo a coerência do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, sendo que a 2ª fase na dosimetria deve ser agravada em quantidade igual ou superior à 1ª fase, chegando a pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Não havendo outras agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena base e a torno intermediária em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, FIXO a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(..)

FATO 6 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – art. 288 do CP

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, visto que há condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 41489, razão que reconheço, mas deixo de valorar por incidir na segunda fase, evitando o bis in idem. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias são normais do tipo penal. Os motivos são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime são graves, pois a conduta do réu maculou a imagem do órgão público, sendo que expunha “a venda” ao público em geral deveres de ofício de outros, acarretando o menosprezo da população frente às instituições
. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 1 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Incide nesse caso a agravante da reincidência, pois o acusado Edcarlos ostenta condenação com trânsito em julgado presente no executivo de código 41489, razão que AGRAVO a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias, mantendo a coerência do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, sendo que a 2ª fase na dosimetria deve ser agravada em quantidade igual ou superior à 1ª fase, totalizando a pena intermediária em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não incidem causas de aumento e de diminuição da pena, portanto, mantenho a pena intermediária e a torno definitiva em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 69 DO CP – 06 FATOS

(...)

Diante do disposto no artigo legal supracitado, bem como já fundamentado na presente sentença, verifica-se que o instituto se amolda perfeitamente ao caso concreto, tendo em vista que o réu praticou seis crimes distintos, mediante seis condutas, devendo ser somadas as penas aplicadas pelos delitos de concussão e associação criminosa.

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de concussão e associação criminosa chegando à
PENA DEFINITIVA TOTAL de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal, frente à reincidência do acusado e o quantum da pena.

(...)
ISENTO os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que as provas colhidas dão conta de que são pobres na forma da lei (...)” (Id. 32874998/32875453).

Pois bem.

Analisando o trecho da sentença referente à primeira fase de dosimetria, tenho que os crimes perpetrados pelos acusados não denotam premeditação, pois tais condutas ilícitias eram praticadas assim que as vítimas procuravam o órgão do DETRAN para buscar a restituição de suas CNH’s.

Desse modo, os réus se aproveitavam da oportunidade e exigiam vantagem indevida, não visualizando, portanto, premeditação em suas condutas.

Com relação à forma organizada para lesar as vítimas, fundamento este também utilizado pelo Juízo de primeiro grau para valorar negativamente o vetor da culpabilidade, tal circunstância, por si só, constitui elementar do tipo penal da associação criminosa, o que impede, portanto, sua utilização para sopesar a pena durante a primeira fase do crime de concussão.

Mais uma vez o Juízo de primeiro grau utilizou de uma elementar do crime de concussão ao negativar as circunstâncias do delito, afirmando que estas

“são graves, visto que o acusado cometia os crimes dentro do órgão público, o que demonstra seu total desprezo pela função que lhe acometia frente à sociedade sapezalense”.

Ora, o fato dos apelados EBERSON e SIONEY praticarem crime funcional de concussão já demonstra o desrespeito e desprezo pelos interesses da administração pública, vez que o referido delito afeta diretamente a probidade administrativa, ferindo os princípios basilares previstos no art. 37 da Constituição Federal, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por fim, entendo que o fundamento esposado de que
“as consequências do crime são graves, pois a conduta do réu maculou a imagem do órgão público a qual representa, acarretando o menosprezo da população frente às instituições”
não constitui fundamento apto a valorar negativamente as consequências do crime, até porque o CIRETRAN de Sapezal/MT continuou normalmente com os trabalhos internos, possuindo diversos outros servidores comprometidos com a qualidade na prestação do serviço público, merecendo destaque, ainda, a própria atuação dos agentes de trânsitos da Unidade Setorial de Correição do DETRAN na elucidação dos fatos, não havendo falar-se, portanto, em imagem maculada do órgão.

Do afastamento do concurso material e aplicação do crime continuado

Da leitura da sentença, observa-se que o Juízo de piso aplicou o concurso material para os crimes de concussão por entender que
“o instituto se almolda perfeitmente ao caso concreto, tendo em vista que o réu praticou seis crimes distintos, mediante seis condutas, devendo ser somadas as penas aplicadas pelos delitos de concussão e associação criminosa”
.

Todavia, o entendimento jurisprudencial deste Colendo Tribunal é no sentido de que reconhecer a continuidade delitiva em casos como o em análise, pois os fatos narrados nos autos descrevem a prática de 05 (cinco) crimes de concussão em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução entre outras, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Do pedido de afastamento da perda do cargo público

É certo que a perda de cargo ou função pública, prevista no art. 92, I, a, CP, não é efeito automático da condenação, devendo ser fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição da República.

Neste ponto, esclareço que para a motivação exigida pelo parágrafo único do art. 92 do CP basta a indicação de que, no caso concreto, a pena imposta e as circunstâncias do crime (se cometido mediante abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública) se enquadram no inciso I, alínea "a", daquele mesmo artigo, preenchendo, pois, os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

E tratando-se o crime de concussão de crime funcional, necessariamente praticado com violação de dever para com a Administração Pública, o elemento subjetivo exigido coincide com as elementares do tipo, de forma que não há como extrapolar a fundamentação, até porque, se assim quisesse o legislador, teria previsto, por exemplo, que a perda do cargo poderia ser decretada conforme a gravidade do abuso ou violação, de forma discricionária.

Ao contrário, o que pretende o art. 92, I, a, CP, é exatamente recrudescer o tratamento aos condenados por crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, situação absolutamente incompatível com a manutenção do cargo público. Aliás, não à toa o requisito objetivo prevê pena tão diminuta, pois, em tais casos, até mesmo os agentes submetidos a uma reprimenda considerada baixa não devem permanecer no cargo (na alínea "b", por outro lado, a pena exigida é superior a 4 anos).

Na presente hipótese, repito, o delito necessariamente é cometido com abuso de poder e/ou violação de dever para com a Administração Pública, de forma que a perda do cargo, se não automática, é lógica, óbvia, consequência necessária da previsão legal e da intenção do legislador.

No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA QUESITAÇÃO. SISTEMÁTICA PROCESSUAL ANTERIOR. CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE INEXISTENTE. ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDICIONANTES PARA FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. ELEMENTOS DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda do cargo em face de condenação criminal não é automática, haja vista que depende de fundamentação específica (art. 92, parágrafo único, do CP).
2. Atende ao princípio da motivação a sentença que aplica fundamentadamente a perda do cargo público, considerando tanto a quantidade da pena privativa de liberdade cominada (elemento objetivo) quanto a existência de abuso de poder (elemento subjetivo) na conduta de policial que mata pessoa que estava sob sua guarda. 3. Na antiga sistemática do estatuto processual, as atenuantes e as agravantes eram obrigatoriamente objeto de quesitação pelo Conselho de Sentença (antigo art. 484, parágrafo único, III, do CPP), matéria atualmente exclusiva do juiz-presidente por ocasião da fixação da pena (atual art. 492, I, b, do CPP). 4. Não sendo considerada na segunda fase de aplicação da pena nenhuma agravante, não há falar em quesitação pelo Conselho de Sentença (sistemática processual anterior). 5.
O abuso de poder e a violação de dever constantes do art. 92, I, a, do CP não constituem elementos do tipo penal, e sim condicionantes que fundamentam a perda do cargo público.
6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RESP Nº 824.721 - MT (2006/0043576-0) Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA – Grifei).

“HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDICIONANTES PARA A DECRETAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. PRECEDENTES. 1
. A exoneração da função pública, em face de condenação criminal, não é automática, haja vista que depende de fundamentação específica (art. 92, parágrafo único, do CP). 2. As Turmas componentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que atende ao princípio da motivação, a sentença que aplica a perda do cargo público de forma fundamentada, quando reconhecidas a quantidade da pena privativa de liberdade cominada (elemento objetivo) e a existência de abuso de poder (elemento subjetivo). 3. No presente caso, a decisão apoiada na conduta que revela abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, e que determina a exclusão do agente do quadro funcional, como efeito secundário à condenação, aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, constitui motivação idônea, estando em conformidade com o art. 92, parágrafo único, do Código Penal.
4. Ordem denegada.”
(HC 150.786/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 10/10/2011 – Grifei).

E,
compulsando os autos, verifico que realmente estão presentes os requisitos necessários (objetivo e subjetivo) para que seja decretada a perda do cargo público exercido pelos recorrentes EBERSON e SIONEY.

Vê-se claramente que houve violação de dever para com a Administração Pública pelos acusados, adequando-se a hipótese à exigência estabelecida pelo art. 92, I, a, CP, para que a punição seja mantida, mesmo diante da readequação das penas como passarei a expor mais a frente.

Irrelevante, frise-se, que a sanção privativa de liberdade dos réus possa ser substituída por restritivas de direitos, pois o dispositivo prevê a perda do cargo quando aplicada pena privativa de liberdade, independentemente de eventual concessão do benefício do art. 44 do CP, que absolutamente não desnatura o caráter da reprimenda cominada ao tipo e imposta ao acusado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, "a", DO CP. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu
(AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 557.352/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020 – Grifei).

Assim, com base no art. 92, inciso I, alínea “a”, do CP, mantenho a perda dos cargos públicos exercidos por EBERSON e SIONEY.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do recorrente
EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

Do crime de associação criminosa – art. 288 do Código Penal

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa realizada para as consequências do crime e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Mantenho na
segunda fase
a incidência da agravante da reincidência – Executivo de Pena Código 41489, razão pela qual aumento a pena intermediária para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno como definitiva por inexistirem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Do crime de concussão – art. 316 do Código Penal

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, readequando-se a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Mantenho na
segunda fase
a incidência da agravante da reincidência – Executivo de Pena Código 41489, razão pela qual aumento a pena intermediária para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
incide a causa de aumento do crime continuado, previsto no art. 71, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços),
em razão do elevado número de vítimas, e também da gravidade concreta dos delitos, restituindo carteira de habilitação a quem não tinha condições de dirigir e por fazer do DETRAN um balcão de negócios,
restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a soma das penas impostas ao acusado, tem-se a
pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do recorrente SIONEY PINTO DE MATOS

Do crime de associação criminosa – art. 288 do Código Penal

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa realizada para as circunstâncias e para as consequências do crime e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno como definitiva por inexistirem agravantes/atenuantes e causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Do crime de concussão – art. 316 do Código Penal

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa realizada para a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento do crime continuado, previsto no art. 71, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), em razão do elevado número de vítimas, e também da gravidade concreta dos delitos, restituindo carteira de habilitação a quem não tinha condições de dirigir e por fazer do DETRAN um balcão de negócios, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a soma das penas impostas ao acusado, tem-se a
pena total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do recorrente EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA

Do crime de associação criminosa – art. 288 do Código Penal

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa realizada para as circunstâncias e para as consequências do crime e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, mantenho a incidência da agravante da reincidência (Executivo de Pena Código 90706), razão pela qual aumento a pena intermediária para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno como definitiva por inexistirem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Do crime de concussão – art. 316 do Código Penal

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa realizada para a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho na
segunda fase
a incidência da agravante da reincidência – Executivo de Pena Código 90706, razão pela qual aumento a pena intermediária para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
incide a causa de aumento do crime continuado, previsto no art. 71, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terço), e
m razão do elevado número de vítimas, e também da gravidade concreta dos delitos, restituindo carteira de habilitação a quem não tinha condições de dirigir e por fazer do DETRAN um balcão de negócios
, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a soma das penas impostas ao acusado, tem-se a
pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não cabe a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

Aliás, tal substituição, ainda que fosse possível no presente caso,

não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, como alegado pela defesa, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu (AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa para readequar as penas-bases para o mínimo legal; aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois) terços para os crimes de concussão, restando a pena definitiva de EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; a de SIONEY PINTO DE MATOS em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; e a de EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa para todos os recorrentes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer ao voto do eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no atinente à manutenção da condenação imposta, ao reconhecimento do crime continuado e à perda do cargo público em relação aos réus Eberson e Sioney, entendo que a fração eleita na terceira fase dosimétrica, no atinente à continuidade delitiva, não se mostra escorreita.

Segundo assente entendimento jurisprudencial, “na fixação do
quantum
decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, deve-se levar em consideração, basicamente, o número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento (HC n. 407.244/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/10/2017). Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
[1]
.

No caso em apreço, ficou demonstrado que o crime foi praticado contra
cinco
vítimas distintas
[2]
, razão pela qual a pena deve ser majorada em
1/3 [um terço]
, e não em 2/3 [dois terços], haja vista a aplicação do critério do número de infrações.

Destaque-se que, segundo assente entendimento jurisprudencial, o aumento do crime continuado comum ou simples, previsto no art. 71,
caput
, do CP, estabelece como critério – para eleição da fração – apenas o número de infrações perpetradas, e não a gravidade concreta do delito ou o grau de culpabilidade dos agentes que, em tese, somente seria passível de análise se a continuidade fosse qualificada, vale dizer, nos crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça, o que não sói ocorrer no caso em apreço.

À vista do exposto, com a devida vênia, entendo que as reprimendas definitivas [associação criminosa e concussão] devem ficar assim estabelecidas:
Edcarlos Ramos dos Santos
e
Eberson Godofredo Amaro da Silva
em 4 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, em regime inicialmente
fechado
; e
Sioney Pinto de Matos
em 3 anos e 8 meses, e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicialmente
semiaberto
.

É como voto.

[1]
STJ, HC 546.360/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020.

[2]
Sandra Cristina Aquino, Francis Leno Rissinkampmann, Gustavo Bresolin, Robert Rocha Todero e Acenildo de Souza Silva

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020